Tribunal: STF
Processo: ARE 1362816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ESPONTÂNEA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUE RELATOU DE FORMA ROBUSTA A PRÁTICA DELITIVA, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E UTILIZAÇÃO DE UMA FACA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO EMPREGADO PARA PERPETRAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. NEGATIVA DE AUTORIA EM JUÍZO QUE SE MOSTROU DISSOCIADA DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO POR AMBOS OS AGENTES. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO . PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. BEM APREENDIDO EM PODER DO RÉU. HIPÓTESE EM QUE O ÔNUS DA PROVA RECAI SOBRE A DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO QUE CONDUZ AO DOLO DO AGENTE. CONTEXTO FÁTICO APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. DESOBEDIÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FUGA NO MOMENTO DE ABORDAGEM POLICIAL QUE NÃO TOLHE SEU DIREITO DE NÃO ADMITIR OS FATOS QUE SÃO LHE IMPUTADOS, CONFESSAR OU NEGAR COM A PROVA INCRIMINATÓRIA. CONDENAÇÃO ACERTADA. DELITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO. SÚPLICA ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA QUE ENSEJOU PERIGO DE DANO. TIPICIDADE EVIDENCIADA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A EMISSÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO. ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL COM FUNDAMENTO NO CRITÉRIO MERAMENTE QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 443, DO STJ. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA, DE OFÍCIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE QUATRO CRIMES MEDIANTE QUATRO AÇÕES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. ROGO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA IMPOSTO QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. SÚPLICA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, COM REPARO DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVI e LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente